Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002148-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (APELADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do recurso interposto por MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO. PREMISSA EQUIVOCADA NA SENTENÇA RECORRIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados contra sentença que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito integral realizado em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se havia causa suspensiva, dado o depósito integral do crédito tributário, prévia ao ajuizamento da execução fiscal, de forma a justificar sua extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN prevê que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa mediante depósito integral e em dinheiro.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, para impedir o ajuizamento da execução fiscal, a suspensão deve estar caracterizada antes de sua propositura.

5. No caso concreto, o depósito integral só foi comprovado nos autos da ação mandamental em 16.02.2023, posterior ao ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 17.01.2023.

6. A sentença recorrida baseou-se em premissa equivocada ao considerar suspensa a exigibilidade do crédito antes da propositura da execução fiscal.

7. Reformada a sentença para determinar o regular processamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial do montante integral somente impede o ajuizamento da execução fiscal se comprovada antes de sua propositura".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA; STJ, REsp 1.140.956/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1002148-55.2023.8.11.0041, em trâmite no do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
ajuizada pelo ente público em desfavor de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 257492153):

“
Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela executada em face da decisão de ID 127900852, aduzindo a ocorrência de omissão e requerendo a atribuição de efeitos infringentes para o fim de acolher os pedidos veiculados em exceção de pré-executividade.

O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão no que tange à análise do depósito judicial, efetuado nos autos do Mandado de Segurança 1011807-25.2022.8.11.0041, anexado à peça defensiva ao ID 109620726.

Os Embargos foram opostos tempestivamente e o Estado impugnou-os no ID 130340899, requerendo o não acolhimento dos pedidos.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito.

Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais,
para corrigir premissa equivocada no julgamento
, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

O objetivo dos presentes embargos de declaração é a manifestação sobre omissão na análise de documentos, alegadamente existente na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão embargada, constata-se a existência do vício alegado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

Pois bem. A decisão atacada analisou exceção de pré-executividade oposta pelo executado no ID 109620718, na qual sustentava a ocorrência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em execução, em razão de depósito judicial efetuado antes da sua propositura.

Em sua manifestação, a executada requereu
a) Em caráter procedimental, a suspensão da prática de quaisquer atos expropriatórios inerentes ao rito executivo5 , até o julgamento deste incidente e/ou do processo judicial pelo qual se discute a exigibilidade do crédito tributário em debate (Processo n. 1011807-25.2022.8.11.0041), assim como a intimação o Excepto para se manifestar acerca da presente Exceção de Pré-Executividade, querendo; b) No mérito, o acolhimento desta Exceção de Pré-Executividade, a fim de ser julgada extinta a presente Execução Fiscal, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da CF e do dispositivo vigente no art. 3ª da LC 190/2022, que determinam a observância do período de exercício, ), bem por causa suspensiva de sua exigibilidade (art. 151, II do CTN); c) condenação do Excepto aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários (Tema 421/STJ), estes em conformidade com a regra prevista no art. 85, § 3º, do CPC (Tema 1076/STJ).

A exceção foi rejeitada, sob fundamento de que não fora demonstrada a correspondência entre o depósito ofertado na ação mandamental e o crédito tributário objeto da presente execução:

2 – DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL

Em tempo, alega a excipiente que a execução em questão já está sendo solicitada a suspensão da sua exigibilidade em sede em mandado de segurança (autos nº. 1011807-25.2022.8.11.00).

Sucede que, embora o excipiente não tenha juntado a cópia integral dos autos, e após análise, concluo que inexiste qualquer CDA equivalente à mesma dos referidos autos, sendo certo que a CDA respectiva desta execução, não se trata de ICMS – DIFAL, logo, não há o que se dizer quanto a duplicidade de cobranças, eis que não fora comprovado nos autos que a cobrança da respectiva CDA anexada em peça inaugural já havia sido declarada inexigível, pois inexiste nos documentos acarretados qualquer documento que comprove a decisão que determinou a suspensão dos mesmos débitos.

(...)

No caso em tela, o excipiente alega a suspensão da mesma CDA, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer decisão que determinou a suspensão do mesmo débito, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada.

Todavia, entendo que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer o depósito judicial como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo.

Isso porque, a correspondência entre os depósitos judiciais apresentados pela executada no ID 109620726 foi reconhecida pelo próprio exequente em sua manifestação sobre a exceção de pré-executividade, ocasião em que, inclusive, requereu a suspensão da execução até final julgamento da ação mandamental. Veja-se no ID 115274360:

De outro lado, observa-se que embora o pedido de depósito do valor do débito questionado na ação mandamental tenha sido indeferido pelo juízo singular, a empresa Executada realizou mesmo assim o depósito judicial em grau recursal na data de 08/08/2022.

Sendo assim, por segurança jurídica, a suspensão da presente execução fiscal é medida que impõe até o final julgamento do aludido mandado de segurança impetrado pela executada.

(...)

Posto isso, atendendo o disposto no artigo 151, II do CPC, pugna-se pelo sobrestamento do presente executivo até o final julgamento do recurso de apelação apresentado pela Executada contra a sentença proferida nos autos da ação mandamental n. 1011807-25.2022.8.11.0041.

Com efeito, reconhecida a correspondência do depósito judicial feito pela executada com o crédito tributário objeto da presente demanda, merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, vez que o crédito tributário se encontra efetivamente suspenso.

O texto do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, determina que o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa na hipótese de depósito do seu montante integral. Assim, o fisco fica impedido de realizar atos tendentes à sua cobrança.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ICMS. DEPÓSITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Para fins de concessão da medida liminar visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve-se observar a presença simultânea dos requisitos concessivos da medida de urgência vindicada, mediante o depósito integral do valor cobrado, com supedâneo no art. 151, II, do CTN, o que de fato ocorreu. Desta forma, não há que se cogitar, nesse momento, de dilação probatória para o deferimento da medida, pois com o depósito do montante integral, a suspensão da exibilidade constitui-se direito subjetivo do contribuinte. Portanto, inexiste razão à retratação do quanto decidido, tendo em vista que, no caso dos autos, não há dúvida de que a decisão combatida encontra-se respaldada na legislação pátria e seus julgados. (TJ-BA; AgRg 0017338-79.2017.8.05.0000/50000; Salvador; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior; Julg. 06/02/2018; DJBA 27/02/2018; Pág. 200).

O STJ já decidiu que o depósito do montante integral do débito, na forma do art. 151, II, CTN, suspende a exigibilidade do crédito, bem como, a Súmula nº 112 do referido pretório estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, situação esta presente nos autos.

Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP , sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN ).

Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação.

Assim, é fato que a exceção merece acolhimento, eis que o depósito do montante integral referente ao crédito tributário foi realizado pela executada em 07/06/2022, no bojo do mandado de segurança n. 1011807-25.2022.8.11.0041.

Por sua vez, a presente execução fiscal foi proposta em 17/01/2023, quando a ação mandamental já se encontrava em fase de recurso pendente de julgamento e, portanto, quando a Fazenda Pública já havia contestado a ação e tinha, pois, pleno conhecimento do depósito.

Com a suspensão da exigibilidade em razão do depósito, não seria possível o ajuizamento da presente ação executiva.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. 1. Extinção da execução.
O crédito tributário estava suspenso administrativamente, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, tendo em vista o depósito do montante integral em outros autos, de modo que o débito era inexigível no momento da propositura da demanda
. 2. Honorários advocatícios. O ente fazendário deu causa à propositura da ação, visto que entre a suspensão do crédito e a inscrição em dívida ativa, decorreu mais de 4 meses, o que. Não denota razoabilidade no lapso de tempo entre a suspensão e a propositura da ação. Ação em que não se discute o débito em si, mas sim a possibilidade de prosseguimento da execução, de modo que não houve proveito econômico ao particular, já que a questão do débito de ser decidida em outra oportunidade e processo. Honorários corretamente fixados por equidade e em valor razoável. 3. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; APL-RN 1501377-84.2023.8.26.0014; Ac. 17439909; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 13/12/2023; DJESP 20/12/2023; Pág. 339)

Pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos nos autos, para revogar a decisão de ID 127900852 e JULGAR EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em vista do princípio da causalidade que se aplica ao caso, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado, condeno o exequente em honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Sem custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2024.

Juiz(a) de Direito
”

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (ID. 257492159), sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer que o crédito tributário estava suspenso antes da propositura da execução fiscal.

Defende que
“
não houve depósito integral e em dinheiro do crédito exequendo no mandado de segurança nº 1011807-25.2022.8.11.0041 na data exposta na sentença que seria anterior ao ajuizamento da execução”.

Assim, argumenta que a extinção do feito executivo foi indevida.

Por sua vez,
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, patronos da empresa executada, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, apelaram quanto ao
quantum
fixado de honorários advocatícios sucumbenciais
(ID. ).

Afirma que a condenação do Estado ao pagamento de honorários, no percentual de 8% sobre o proveito econômico, não corresponde aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que, considerando o valor da causa (R$ 213.439,40 - duzentos e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), o percentual da faixa inicial deveria ser de 10% (dez por cento), em atenção ao escalonamento, conforme previsto no CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 257492169 e 257492171).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Igualmente, o apelo de MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS é regular, tempestivo e cabível e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 258339178).

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

A sentença recorrida, ao acolher embargos, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa,
em razão de depósito integral
do montante em dinheiro no bojo do Mandado de Segurança n.º 1011807-25.2022.8.11.0041, realizado
antes
da propositura da execução fiscal.

Do exame dos autos, a
Execução Fiscal nº 1002148-55.2023.8.11.0041
foi ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em
17.01.2023
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de DIFAL-ICMS.

Por sua vez, em análise ao PJe 2º grau, o
Mandado De Segurança nº 1011807-25.2022.8.11.0041
foi impetrado em
30.03.2022,
perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais realizadas pela impetrante.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença em
01.04.2022
(ID. 142992202 – proc. n.º 1011807-25.2022.8.11.0041), extinguindo o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a controvérsia demandava dilação probatória, o que seria incompatível com a via do mandado de segurança, instrumento que exige prova pré-constituída e não comporta produção de provas em fase instrutória.

Após a extinção do feito, a impetrante peticionou nos autos da ação mandamental em
28.04.2022
(ID. 142992204 – Processo n.º 1011807-25.2022.8.11.0041), pleiteando a realização de depósito judicial do valor correspondente ao crédito tributário questionado e, na mesma data, interpôs recurso de apelação (ID. 142992206 –proc. n.º 1011807-25.2022.8.11.0041), requerendo a reforma da sentença de extinção do mandado de segurança.

O pedido de depósito foi indeferido em
23.06.2022
(ID. 142992209 – proc. n.º 1011807-25.2022.8.11.0041).

O julgamento da apelação ocorreu em
08.11.2022
(ID 150011698 – proc. n.º 1011807-25.2022.8.11.0041), dando parcial provimento.

No dia
16.02.2023
, FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA peticionou informando o depósito de valores (ID 158437671 e 158437672 – proc. n.º 1011807-25.2022.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal reside na verificação da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
prévia à propositura
da execução fiscal e na consequente viabilidade da sua extinção sem resolução de mérito, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o assunto, o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (
Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso)

Extrai-se do supracitado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”(grifo nosso)

Conforme o inciso II do supracitado art. 151 do CTN, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito judicial do montante integral do débito, cuidando-se de matéria já pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre antes da propositura da execução fiscal, esta não pode ser ajuizada e, se for, deve ser extinta. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020).

Contudo, assiste razão o ente público, pois os comprovantes dos depósitos judiciais
foram juntado
s no
writ
tão somente na data de
16.02.2023
, como se vê dos documentos de
ID 158437671 e ID. 158437672 – lide n.º 1011807-25.2022.8.11.0041, ou seja, a sua disponibilização (e, como consequência, a possibilidade do conhecimento do fisco) após o ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em
17.01.2023.

Assim, diante da
juntada extemporânea
dos comprovantes de depósito na ação mandamental,
na data da propositura
da execução fiscal
não
estavam presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN).

Isso porque a Fazenda Pública, ao propor a execução, não poderia presumir a existência de uma suspensão posterior, especialmente porque
não
havia comprovantes de depósitos acostados nos autos

da ação mandamental
ou decisão judicial concedendo a suspensão da exigibilidade do tributo até aquele momento.

Por derradeiro, se, na data da propositura da demanda executória, a exigibilidade do crédito não estava formalmente suspensa, inexistia qualquer obstáculo ao seu ajuizamento.

Portanto, a extinção da execução fiscal se fundamentou em premissa equivocada, pois considerou um fato superveniente à sua propositura, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a suspensão da exigibilidade deve ser anterior ao ajuizamento

da cobrança judicial
, razão pela qual a reforma da sentença extintiva é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do recurso interposto por
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, pois trata exclusivamente de honorários advocatícios fixados na sentença extintiva, cujo fundamento restará afastado com o provimento do primeiro recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025